Tribunal: TJDFT
Processo: 0035199-55.2016.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da apelação.
2. O magistrado não é obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os dispositivos citados pelas partes, bastando que fundamente sua decisão, apresentando os motivos que dão suporte jurídico à sua conclusão.
3. Negou-se provimento aos embargos de declaração.